Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, II, CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, indeferiu a petição inicial e declarou o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
2. O contrato de prestação de serviços educacionais constitui título executivo extrajudicial, desde que assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, II, CPC). 2.1. O não preenchimento desse último requisito esvazia a força executiva do documento particular. 2.2. O contrato e o termo de reconhecimento de dívida juntados pela autora não possuem a assinatura de duas testemunhas. 2.3. O juízo de origem oportunizou que a parte autora emendasse a inicial “para converter para monitória ou procedimento comum”, entretanto não houve manifestação da exequente. 2.4. Ausente requisito essencial à propositura da ação, correta a determinação para que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou a complete a inicial, na forma do art. 321 do CPC. 2.5. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 2.1. In casu, inexistente a assinatura de duas testemunhas no contrato eletrônico de mútuo, impossível conferir força executiva ao documento particular. 3. No caso dos autos o juízo determinou a emenda da Inicial, não tendo a autora apelante cumprido com a determinação, estando correta a sentença que indeferiu a Inicial. (...)” (07178278720198070020, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 01/10/2020).
3. Recurso improvido.